Tribunal: TJES
Processo: 5004311-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004311-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PARAISO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004311-52.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Paraiso Comercial Agrícola Eireli

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
”

ajuizada por
PARAÍSO COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI
,

cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na exordial, determinando
“
ao Estado do Espírito por meio da SEFAZ, que libere a emissão de documentos fiscais imprescindíveis a atividade econômica da Autora, até que todo o procedimento administrativo e ou judicial conclua, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:

(
I
)
“foi concedido o direito a uma empresa BAIXADA POR EXTINÇÃO de continuar emitindo notas fiscais, frisa-se com a chancela e autorização do órgão jurisdicional”
;

(
II
)
“tal bloqueio foi determinado vez que, após atendimento ao Plano de Auditoria Fiscal 01753/2020, foi realizada diligência pelos agentes do Fisco Estadual, em que restou constatado fortes indícios de fraudes e irregularidades”
;

(
III
)
“na diligência realizada pelo Estado, o endereço foi localizado, entretanto, como visto no relatório do Auditor Fiscal vinculado ao ato, a empresa não dispõe de equipamentos para movimentação de carga e nem de equipamentos para beneficiamento e ou processamento de produtos. Outrossim, objetos relacionados as demais atividades do objeto social, também não foram encontrados”
;

(
IV
)
“as apurações feitas pelo Fisco indicam que estamos a falar em uma empresa concebida e posta em operação exatamente para operar por alguns meses, movimentando grande quantidade de recursos financeiros e depois, simplesmente, desaparecer, causando prejuízo ao Erário e ao mercado cafeeiro como um todo”
;

(
V
)
“a Requerente não apresentou a totalidade dos documentos solicitados na Intimação Fiscal de 24/09/2020, o que ensejou a lavratura do AI por cometimento da infração insculpida no artigo 725 c/c 801, do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R de 25/10/2002”
;

(
VI
)
“as informações colhidas pela SEFAZ/ES indicam que a Agravada praticou um conjunto de ações que isoladas ou em conjunto lesam a Fazenda Pública, a concorrência e a sociedade como um todo. Mesmo diante dessa realidade e com situação cadastral baixada, a empresa Agravada continua apta a emitir notas fiscais, em virtude da liminar concedida”
;

(
VII
)
“embora a empresa Agravada seja nova (17/04/2020 – sete meses), temos que, pouco antes de sua baixa (09/11/2020), o seu sócio, RICARDO LUIS MONTEIRO, abriu nova empresa denominada RICARDO LUIS MONTEIRO CORRETOR (28/10/2020) (Doc. 05), de forma a continuar militando no milionário ramo cafeeiro, agora, provavelmente, como corretor”
;

(
VIII
)
“o perigo da demora está evidenciado na medida em que a manutenção do procedimento da Agravada ora atacado impede que seja tomada qualquer medida tendente à cobrança do seu débito fiscal. Isso tudo, a despeito de continuar gerando novas dívidas e fazendo crescer o valor global do passivo tributário, sem a menor perspectiva de regularização de fato da sua situação com o Fisco estadual”
.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão combatida, e, ao final, o provimento integral do Recurso.

Consta Decisão (id. 913936) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO deferindo o pedido de efeito suspensivo e ativo formulado neste recurso.

Apesar de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004311-52.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Paraiso Comercial Agrícola Eireli

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
”

ajuizada por
PARAÍSO COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI
,

cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência postulada na exordial, determinando
“
ao Estado do Espírito por meio da SEFAZ, que libere a emissão de documentos fiscais imprescindíveis a atividade econômica da Autora, até que todo o procedimento administrativo e ou judicial conclua, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:

(
I
)
“foi concedido o direito a uma empresa BAIXADA POR EXTINÇÃO de continuar emitindo notas fiscais, frisa-se com a chancela e autorização do órgão jurisdicional”
;

(
II
)
“tal bloqueio foi determinado vez que, após atendimento ao Plano de Auditoria Fiscal 01753/2020, foi realizada diligência pelos agentes do Fisco Estadual, em que restou constatado fortes indícios de fraudes e irregularidades”
;

(
III
)
“na diligência realizada pelo Estado, o endereço foi localizado, entretanto, como visto no relatório do Auditor Fiscal vinculado ao ato, a empresa não dispõe de equipamentos para movimentação de carga e nem de equipamentos para beneficiamento e ou processamento de produtos. Outrossim, objetos relacionados as demais atividades do objeto social, também não foram encontrados”
;

(
IV
)
“as apurações feitas pelo Fisco indicam que estamos a falar em uma empresa concebida e posta em operação exatamente para operar por alguns meses, movimentando grande quantidade de recursos financeiros e depois, simplesmente, desaparecer, causando prejuízo ao Erário e ao mercado cafeeiro como um todo”
;

(
V
)
“a Requerente não apresentou a totalidade dos documentos solicitados na Intimação Fiscal de 24/09/2020, o que ensejou a lavratura do AI por cometimento da infração insculpida no artigo 725 c/c 801, do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R de 25/10/2002”
;

(
VI
)
“as informações colhidas pela SEFAZ/ES indicam que a Agravada praticou um conjunto de ações que isoladas ou em conjunto lesam a Fazenda Pública, a concorrência e a sociedade como um todo. Mesmo diante dessa realidade e com situação cadastral baixada, a empresa Agravada continua apta a emitir notas fiscais, em virtude da liminar concedida”
;

(
VII
)
“embora a empresa Agravada seja nova (17/04/2020 – sete meses), temos que, pouco antes de sua baixa (09/11/2020), o seu sócio, RICARDO LUIS MONTEIRO, abriu nova empresa denominada RICARDO LUIS MONTEIRO CORRETOR (28/10/2020) (Doc. 05), de forma a continuar militando no milionário ramo cafeeiro, agora, provavelmente, como corretor”
;

(
VIII
)
“o perigo da demora está evidenciado na medida em que a manutenção do procedimento da Agravada ora atacado impede que seja tomada qualquer medida tendente à cobrança do seu débito fiscal. Isso tudo, a despeito de continuar gerando novas dívidas e fazendo crescer o valor global do passivo tributário, sem a menor perspectiva de regularização de fato da sua situação com o Fisco estadual”
.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão combatida, e, ao final, o provimento integral do Recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, restou exarada Decisão (id.
913936
), cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a empresa Recorrida ajuizou (em 25/09/2020) AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO visando questionar a medida imposta pela Autoridade Administrativa Fiscal concernente ao bloqueio de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, postulando, nesse sentido, a concessão de tutela de urgência, a qual restou acolhida pelo Magistrado, em Decisão proferida no dia 14/10/2020, lavrada nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do NCPC. Tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto
à probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações,
observo que a autora juntou documentos que demonstram sua condição. Os documentos acostados ao feito comprovam, nesta fase, a necessidade da emissão de Notas Fiscais, conduzindo-se assim à verossimilhança de suas alegações, conforme-se afere em na Certidão Negativa de Débito e a Sintegra/ICMS
ID n° 4770272.

O receio de dano de difícil reparaçã
o advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, pois conforme demostrado nos autos, a suspensão da emissão de Notas Fiscais paralisa a aquisição e vendas de mercadorias, consequentemente trazendo enormes prejuízos ao requerente, não conseguindo adimplir suas obrigações, consequentemente podendo acarretar o fechamento da empresa. Assim, a demora em concessão pode importar em danos irreparáveis ao Requerente, inclusive poderá acarretar o fechamento de sua empresa, ressalta-se que a safra está em plena colheita e o
autor encontra-se impedido de comercializar seus produtos.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para a o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado á demora no julgamento da demanda).

Dessa forma, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual determino ao Estado do Espírito por meio da SEFAZ, que libere a emissão de documentos fiscais imprescindíveis a atividade econômica da Autora, até que todo o procedimento administrativo e ou judicial conclua, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Na hipótese, a despeito do que consignado na Decisão recorrida, a princípio, tenho que a situação retratada nos autos converge para uma compreensão diversa acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela postulada na petição inicial.

Cumpre destacar, por oportuno, que em momento algum restou apontado algum vício constante do regular exercício da atividade administrativa fiscal, não havendo sido apontado sequer, eventual incompatibilidade entre o que apurado pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual e a ulterior imposição de restrição de emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Nota-se, nesse particular, que foram apontados vários indícios de que as atividades desenvolvidas pela empresa Recorrida não seriam compatíveis com toda a movimentação financeira por ela apresentada no período de [fiscalização]. (sic)

Merece destaque, outrossim, o fato apontado pelo Recorrente no sentido de que, no mês de novembro/2020, ou seja, pouco depois do ajuizamento da demanda de origem e ulterior prolação da Decisão recorrida, fora procedida à baixa da situação cadastral da empresa Recorrida perante a Receita Federal e no Sistema de Informações Tributárias, constando como motivações respectivas a “inexistência de fato” e “baixa por extinção”, o que, a meu sentir, demonstra a necessidade de preservação da restrição de emissão de Notas Fiscais levada a efeito pelo Fisco Estadual.

Desta maneira, em exame superficial dos fundamentos suscitados e dos elementos de prova disponíveis neste momento processual, vislumbro a presença dos pressupostos exigidos pelo ordenamento jurídico pátrio para a concessão do efeito ativo almejado pelo Recorrente.

Isto posto,

DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da Decisão recorrida,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 10 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Por não vislumbrar a presença de qualquer elemento capaz de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no arrolado
decisum,
cujos fundamentos, inclusive, adoto nesta oportunidade, impõe-se manter a compreensão acerca da impossibilidade de concessão da tutela de urgência formulada nos autos de origem.

Isto porque, consoante salientado, a análise da documentação carreada aos autos não demonstra qualquer equívoco no ato praticado pela Autoridade Administrativa Fiscal, pelo contrário, apenas evidencia a adequação da medida de bloqueio de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, ante os indícios de que incompatibilidade da movimentação financeira praticada pela empresa.

Ademais, não se pode deixar de considerar o fato de que, logo após o ajuizamento da demanda, restou procedida a alteração cadastral da empresa por “inexistência de fato” e “baixa por extinção” perante a Receita Federal e no Sistema de Informações Tributárias, cuja situação reforça a correção da penalidade imposta à época.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004311-52.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Paraiso Comercial Agrícola Eireli

Relator: Desembargador Substituto Victor Queiroz Schneider

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A CORREÇÃO DA MEDIDA ADOTADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
A análise da documentação carreada aos autos não demonstra qualquer equívoco no ato praticado pela Autoridade Administrativa Fiscal, pelo contrário, apenas evidencia a adequação da medida de bloqueio de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, ante os indícios de que incompatibilidade da movimentação financeira praticada pela empresa.

II
.
Relevante, ainda, o fato de que, logo após o ajuizamento da demanda, restou procedida a alteração cadastral da empresa por “inexistência de fato” e “baixa por extinção”
perante a Receita Federal e no Sistema de Informações Tributárias, cuja situação reforça a correção da penalidade imposta à época.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.